Tribunal: TJMT
Processo: 1037322-20.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037322-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 03.548.401/0001-79 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. DOAÇÃO COM ENCARGOS. DESCUMPRIMENTO VERIFICADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. REVERSÃO AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor do Município de Pontes e Lacerda, determinando a desocupação de imóvel público doado à Cooperativa Agropecuária, após constatação do descumprimento dos encargos estabelecidos na Lei Municipal nº 1.626/2015, que formalizou a doação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse de bem público doado com encargos, após a declaração administrativa de nulidade da doação por descumprimento das condições impostas pela Lei Municipal nº 1.626/2015, notadamente a interrupção das atividades de recepção, resfriamento e processamento de leite.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de bem público, a posse é inerente ao domínio, dispensando maiores inquisições acerca da anterioridade, sendo a reintegração cabível após a regular declaração administrativa de reversão do bem ao patrimônio municipal.

4. O procedimento administrativo que resultou na revogação da doação observou o contraditório e a ampla defesa, estando a decisão devidamente fundamentada no descumprimento do encargo estabelecido no artigo 2º, inciso I, da Lei Municipal nº 1.626/2015.

5. O embargo imposto pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) não configura hipótese de força maior apta a justificar o descumprimento dos encargos, pois decorre de deficiências estruturais e de manutenção atribuíveis exclusivamente à Cooperativa, como oxidação da estrutura metálica, infiltrações e ausência de equipamentos essenciais.

6. A ocupação de bem público por particular, após a revogação da doação, caracteriza mera detenção, não configurando posse, nos termos dos artigos 1.198 e 1.208 do Código Civil, legitimando a medida de reintegração após o regular processo administrativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É legítima a reintegração de posse de bem público doado com encargos, após a constatação do descumprimento das condições impostas e consequente declaração de nulidade da doação, mediante procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.198 e 1.208; CPC, art. 561; Lei Municipal nº 1.626/2015, art. 2º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AC: 5001996-06.2023.8.13.0518, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 09/04/2024; TJ-PR - AI: 00306118520188160000, Rel. Des. Leonel Cunha, j. 16/04/2019; TJ-MT - Ap 178782/2015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 20/03/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO OESTE DE MATO GROSSO LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1005989-11.2024.8.11.0013 promovida pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
, que deferiu liminar determinando a reintegração de posse em favor do Município de Pontes e Lacerda, concedendo prazo de 20 (vinte) dias para desocupação do imóvel, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00.

A Agravante sustenta que a decisão foi proferida sem a devida consideração da atividade que ainda é desempenhada no local, bem como da existência de um plano de ação para regularização de eventuais pendências, o que, a seu ver, descaracteriza o descumprimento dos encargos previstos na Lei Municipal n.º 1.626/2015.

Narra que mantém atividades na área desde 1999, sendo que a Lei Municipal n.º 1.626/2015 apenas formalizou a doação de um imóvel já ocupado e em uso pela cooperativa há anos. O embargo imposto pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) em novembro de 2022 restringiu apenas parte das operações da empresa (resfriamento de leite), sem impedir o desenvolvimento de outras atividades no local.

Aduz que a empresa apresentou plano de adequação, com execução até 31/12/2023, visando cumprir todas as exigências impostas pelo MAPA e retomar integralmente as operações.

Assevera que o Município desconsiderou a boa-fé da cooperativa e a continuidade de suas atividades, preferindo instaurar um processo administrativo tendencioso, cujo único objetivo era viabilizar a reversão do imóvel.

Alega, ainda, que a decisão agravada não observou os requisitos da tutela antecipada (fumus boni iuris e periculum in mora), vez que não há risco de dano irreparável ao Município que justifique a reintegração urgente da posse, e que o Município demorou mais de um ano para ingressar com a ação após a decisão administrativa, o que evidencia a ausência de urgência.

Por fim, requer, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão atacada e, ao final, a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da liminar de reintegração de posse concedida ao Município de Pontes e Lacerda.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, conforme decisão proferida pela Desembargadora Plantonista, entendendo não demonstrados os requisitos legais. (id. 260878675).

Sem contrarrazões.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pela ausência de interesse, id. 275313875.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado na síntese, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO OESTE DE MATO GROSSO LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1005989-11.2024.8.11.0013 promovida pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
, que deferiu liminar determinando a reintegração de posse em favor do Município de Pontes e Lacerda, concedendo prazo de 20 (vinte) dias para desocupação do imóvel, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00.

Extrai-se dos autos que, ao deferir o pedido de tutela de urgência o Juízo de Primeiro Grau consignou o seguinte:

“ [...]
1. Da liminar.

A tutela da posse desenvolve-se por meio de três diferentes espécies de ações, chamadas de interditos possessórios:
reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório
. Quando a demanda versar sobre o domínio da coisa, terá natureza petitória, não se aplicando a ela as regras previstas no procedimento especial das ações possessórias. Como bem asseverado pela doutrina, “
a característica da ação possessória é a tutela de um possuidor contra um fato que ofenda a sua posse, de forma que são excluídas do âmbito das ações possessórias demandas em que se alegue a existência de relação jurídica que dê o autor direito à posse, tais como imissão na posse e a ação de nunciação de obra nova
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 2019 - pág. 917).

Assim, a ação possessória adequada ao caso concreto depende da espécie de agressão cometida pelo sujeito que deve figurar no polo passivo da demanda.

No que tange ao deferimento de medida liminar em ações possessórias, exige-se a comprovação de posse anterior, bem como, o justo e efetivo receio de moléstia na posse (art. 567 do Código de Processo Civil) ou; a ocorrência de turbação ou esbulho (art. 560 e art. 561 do Código de Processo Civil). Senão, vejamos o que disciplina os supracitados artigos:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Pois bem.

Atento aos autos, em sede de cognição sumária, vislumbro indícios da ocorrência de esbulho possessório, uma vez que a cooperativa requerida foi devidamente notificada a desocupar o imóvel e não o fez.

A notificação é oriunda do processo administrativo que apurou o descumprimento do encargo contido no negócio jurídico entabulado entre as partes, id 175035468 – fls. 09/20 e id 175035474 – fls. 20/25.

Depreende-se que após a conclusão do Processo Administrativo, a parte requerida, em tese, não adimpliu com as suas obrigações contratuais, culminando na reversão da doação, nos termos do art. 2, da Lei Municipal nº 1.626/2015, que restituiu a condição de possuidor do bem à parte autora.

A posse anterior da parte requerente é inerente a própria natureza jurídica de bem público, cuja doação foi estipulada por lei com os encargos informados nos autos.

Em sede de justificação prévia, as testemunhas arroladas pela parte autora e ouvidas na solenidade reproduziram os argumentos e fundamentos que levaram a Municipalidade a reconhecer o descumprimento do encargo. Com relação as testemunhas/informantes da parte requerida, suas respostas trouxeram ao feito a interesse na continuidade das atividades da cooperativa, mas as dificuldades pelos embargos realizados em decorrência do descumprimento de exigências legais.

MAICON DOLGLAS TEIXEIRA DE SOUSA,
testemunha arrolada pela parte autora, respondeu que participou de duas diligências no local, onde constatou que não tinha nenhum funcionário no operacional, somente no escritório, além de que o lugar se encontrava em péssimo estado de conservação, com oxidação na estrutura metálica do barracão, matos dentro dos equipamentos, resíduos dentro dos tambores, portão destruído, ninho de passarinho. Nega movimentação de veículos no local. Não sabe dizer se foi lavrado auto de infração por conta da vigilância sanitária.

INDROMAR ANDREI DA SILVA
, testemunha arrolada pela parte requerida, respondeu que a cooperativa está ativa e em pleno funcionamento para o atendimento de produtores da cidade e região de Pontes e Lacerda. Narrou o trajeto realizado para a coleta do leite nas propriedades rurais.

IRINEU NONATO DE OLIVEIRA
, informante arrolado pela parte requerida, respondeu que é produtor de leite associado à cooperativa requerida e que cotidianamente vende sua produção de leite para a cooperativa, bem como utiliza os serviços de resfriamento da cooperativa. A cooperativa está instalada no local desde a década de 90. Questionado sobre os motivos da paralisação das atividades na cooperativa, narrou que uma fiscalização do SIF que exigiu a não realização de um procedimento no local, mas que há pretensão para a regularização conforme a lei. Reconhece que a área está embargada pelo descumprimento de uma exigência legal, contudo entende que atualmente o procedimento está correto. Desconhece que o imóvel pertence ao Município.

Apesar do trazido pelas testemunhas da parte requerida, entendo que, em cognição sumária, suas informações não foram capazes de elidir o mérito administrativo sobre o descumprimento do encargo, a uma pela presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, a duas pela prévia juntada do procedimento administrativo, o que oportunizou a preliminar constatação de que o contraditório e ampla defesa foram, em tese, respeitados (id 175035451 – fls. 16/20).

Destarte, malgrado o esforço argumentativo na solenidade de justificação, não há falar em inexistência da hipótese de reversão da doação, em irreversibilidade da doação e, muito menos, em ausência de posse do imóvel por parte do autor, pois, tratando-se de bens públicos, a condição de possuidor do bem decorre do domínio.

Insta salientar, ainda, que a decisão que entendeu pela reversão da doação foi clara e devidamente fundamentada, não cabendo ao Poder Judiciário, portanto, influir no mérito administrativo.

Adiante, é de se admitir que a ocupação de bem público por particular não pode ser reconhecida como posse, equiparando-se, na verdade, à mera detenção, o que culmina no afastamento dos dispositivos que regem o instituto da posse. Por conseguinte, não há que se falar sobre a data do início do esbulho, bem como sobre a classificação em posse nova ou posse velha.

Com tais considerações, observa-se que a propriedade do bem imóvel restou devidamente demonstrada e o esbulho configurou-se a partir da notificação da parte requerida.

Notificada para desocupar o imóvel com antecedência razoável, inexistindo motivos para respaldar a sua permanência, nesse momento processual, e atento ao
princípio da supremacia do interesse público
, observa-se que a concessão do pedido liminar é medida que se impõe.

Precedentes de outros tribunais:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE- MUNICÍPIO DE TUPACIGUARA-
DOAÇÃO COM ENCARGO DE BEM PÚBLICO- DESCUMPRIMENTO - REVERSÃO DA DOAÇÃO- PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA- OBSERVADO- NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO- INÉRCIA- ESBULHO- REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS- REINTEGRAÇÃO- POSSIBILIDADE-
RECURSO NÃO PROVIDO. - Tratando-se de bem público, as normas de Direito Privado têm aplicação subsidiária às normas de Direito Público, dadas as suas particularidades - A ocupação de bem público não pode ser reconhecida como posse, equiparando-se, na verdade, à mera detenção de que tratam os artigos 1198 e 1208 do Código Civil. Por conseguinte, é afastada a aplicação dos dispositivos que regem o instituto da posse, não havendo que se falar sobre a data do início do esbulho, bem como sobre a classificação em posse nova ou posse velha -
Diante o descumprimento dos encargos por parte da donatária e considerando que a reversão da doação foi precedida por um processo administrativo em que o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal foram assegurados, não cabe ao Poder Judiciário influir no mérito administrativo
- Notificado o agravante para desocupar o imóvel com antecedência razoável e verificando que este permaneceu inerte, resta caracterizado o esbulho e, portanto, a reintegração liminar na posse é medida que se impõe - Recurso não provido. (
TJ-MG
- AI: 59736390620208130000, Relator: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 01/07/2021, 8ª CÂMARA CÍVEL,
Data de Publicação: 04/08/2021
)”

“APELAÇÃO CÍVEL/reexame necessário.
ação de reintegração de posse c/c reversão de doação ajuizada pelo município
. doação de imóvel, mediante escritura pública, com encargo. sentença de improcedência. insurgência da parte autora. alegação de que presentes os requisitos autorizadores da proteção possessória. acolhimento. reversão da doação por meio de processo administrativo. contraditório e ampla defesa assegurados à parte ré. legitimidade da reversão reconhecida. imprescritibilidade
DA PRETENSÃO DE RETROCESSÃO DOS BENS PÚBLICOS. posse anterior decorrente do domínio. esbulho possessório a partir da permanência da requerida no imóvel após a reversão da doação. requisitos do art. 561 do cpc para a reintegração de posse preenchidos
. sentença reformada. recurso provido. (
TJ-PR
- REEX: 00068857420208160174 União da Vitória 0006885-74.2020.8.16.0174 (Acórdão), Relator: Tito Campos de Paula, Data de Julgamento: 19/09/2022, 17ª Câmara Cível,
Data de Publicação: 19/09/2022
)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NA DOAÇÃO DO BEM. REVERSÃO AO PATRIMÔNIO DA MUNICIPALIDADE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO POSSESSÓRIA PROCEDENTE
. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1.É bem verdade que a ação possessória possui a finalidade de restabelecer a posse de bem molestado por outrem, que foi objeto de esbulho, não dependendo, em regra, de eventual invocação de propriedade. No entanto, as especificidades do caso concreto exigem que se passe pela análise desse domínio (ius possidendi), vez que se trata de elemento indispensável ao desfecho da controvérsia. 2.O imóvel em questão foi doado para a União dos Moradores do Conjunto Timbó com o objetivo específico de construção da sede desta entidade. Acontece que houve "repasse" do bem para o réu, por meio de celebração de contrato particular de compra e venda do imóvel. 3.
Com efeito, o descumprimento da finalidade do uso do bem enseja a revogação da doação com a consequente reversão do imóvel ao patrimônio do Município
de Maracanaú. 4.Registre-se, outrossim, que,
em se tratando de ocupação irregular de área pública, não há possibilidade de reconhecimento da posse do demandado, posto que configurada mera detenção
;
devendo, portanto, ser assegurada a reintegração de posse intentada pela municipalidade, não sendo razoável admitir posse privada de bem coletivo em clara violação aos princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do patrimônio público
. Precedentes do STJ. 5.Apelo conhecido e não provido. ACÓRDÃO ACORDA a 3ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer da Apelação, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator, parte deste. Fortaleza, 26 de outubro de 2020. (
TJ-CE
- AC: 00362115020118060117 CE 0036211-50.2011.8.06.0117, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 26/10/2020, 3ª Câmara Direito Público,
Data de Publicação: 26/10/2020
)”

DISPOSITIVO
.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos necessários à concessão da presente medida, elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil,
DEFIRO
a medida liminar pleiteada pelo requerente. [...]”

Insurge-se a Agravante contra a decisão proferida, sustentando que atua regularmente na área desde 29/04/1999, sendo que a Lei Municipal nº 1.626/2015 apenas formalizou juridicamente uma situação de fato já consolidada. Narra que, em novembro de 2022, o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) determinou o embargo parcial de suas atividades.

Ressalta, ainda, que continua exercendo atividades de relevante interesse social e que o processo administrativo que culminou na declaração de nulidade do ato de doação e na reversão do imóvel ao patrimônio público teria sido conduzido de forma tendenciosa.

Pois bem.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de reintegração de posse merece reforma.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Nas demandas possessórias, a legislação processual civil impõe a observância concomitante dos requisitos legalmente delineados no artigo 561 do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Inicialmente, destaco que, ao contrário do alegado pela Agravante, o lapso temporal entre a conclusão do processo administrativo (09/10/2023) e a propositura da ação (08/11/2024) não afasta o requisito do
periculum in mora
. Isso porque o interesse público na recuperação do bem e sua destinação adequada prevalece sobre eventual demora na propositura da ação.

No caso em análise, o imóvel objeto da lide foi doado pelo Município de Pontes e Lacerda à Agravante por meio da Lei Municipal nº 1.626/2015, com encargos específicos, previstos no artigo 2º, notadamente:
(a) manutenção das atividades de recepção, resfriamento e processamento de leite pelo prazo mínimo de 10 anos; (b) proibição de venda ou transferência da área sem consentimento da doadora; (c) proibição de utilização para fins diversos dos interesses dos produtores rurais; (d) manutenção dos níveis de emprego. (id. 182718860, p.2, dos autos originais)

Consoante documentação acostada aos autos, restou demonstrado que a Agravante teve parte de suas atividades embargadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) em novembro de 2022, em razão de
não conformidades identificadas na fiscalização
, notadamente:
(i) oxidação em vários pontos da estrutura metálica do telhado da plataforma de recebimento de leite; (ii) desnível no telhado gerando acúmulo de água que derramava sobre o balão de estocagem; (iii) laboratório não devidamente parametrizado, sem equipamentos necessários para análise
. (id. 182718862, dos autos originais)

Diante desse cenário, o Município de Pontes e Lacerda instaurou procedimento administrativo para apurar o cumprimento dos encargos previstos na lei de doação,
resultando na declaração de nulidade do ato de doação e determinação de reversão do imóvel ao patrimônio público
(id. 175035468, p.16, autos originais), vejamos:

Em sede de cognição sumária, não se vislumbra qualquer ilegalidade no processo administrativo que resultou na revogação da doação. Dos autos administrativos, extrai-se que foram plenamente assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a oportunidade conferida à Agravante para apresentação de defesa e de toda a documentação probatória pertinente.

Ademais, a decisão administrativa encontra-se devidamente fundamentada, tendo por base
o descumprimento do encargo estabelecido no artigo 2º, inciso I, da Lei Municipal nº 1.626/2015.

O argumento da Agravante no sentido de que o embargo imposto pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) configuraria hipótese de força maior apta a justificar a não utilização da área conforme sua finalidade
não se sustenta
.

A documentação apresentada
não se revela, por ora, suficiente para infirmar a conclusão administrativa de que as atividades originalmente previstas foram cessadas em decorrência do referido embargo.

Ademais, as irregularidades identificadas pelo MAPA decorrem de deficiências estruturais e de manutenção atribuíveis exclusivamente à própria empresa, não se tratando de imposição estatal imprevisível, vejamos:

Observa-se que o embargo foi motivado por
problemas como oxidação, infiltrações e a ausência de equipamentos essenciais, circunstâncias que evidenciam falhas da Agravante na adequada conservação do imóvel e no atendimento às exigências técnicas inerentes à atividade desempenhada
.

Tanto é assim que a própria empresa apresentou plano de adequação, com prazo de execução até 31/12/2023, a fim de cumprir as determinações do MAPA e viabilizar a retomada integral das operações.

Impõe-se destacar, ainda, que a presente demanda possui natureza de ação reivindicatória, na qual se busca a recuperação da posse de imóvel revertido ao patrimônio público após a constatação, em sede de procedimento administrativo, do descumprimento do encargo imposto na doação. Nesse contexto, o embargo imposto pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) não configura evento imprevisível e insuperável apto a justificar a inexecução da obrigação assumida, uma vez que decorreu de deficiências estruturais e de manutenção imputáveis exclusivamente à parte agravante.

Ademais, conforme constatado na audiência de justificação (id. 177096175, dos autos originais), a testemunha arrolada pela parte autora, o Município, e ouvida na condição de informante em razão de seu vínculo empregatício com a administração municipal, relatou que o local se encontrava em estado precário de conservação.

Segundo o depoimento do Sr. Maicon Dolglas Teixeira De Sousa, havia oxidação na estrutura metálica do barracão, presença de vegetação dentro dos equipamentos, acúmulo de resíduos nos tambores e um portão completamente deteriorado, além da ausência de qualquer movimentação de veículos no local, corroborando o cenário de abandono da área.

Cumpre ressaltar que, tratando-se de bem público, a ocupação por particular não configura posse, mas mera detenção, conforme previsto nos artigos 1.198 e 1.208 do Código Civil. Assim,
revogada a doação por procedimento administrativo regular, com observância do contraditório e ampla defesa, cessa qualquer direito do particular sobre o bem, que deve retornar ao patrimônio público.

A jurisprudência dos Tribunais é pacífica no sentido de que, havendo descumprimento dos encargos previstos no ato de doação, é legítima a reversão do bem ao patrimônio público, conforme os precedentes citados na decisão agravada.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPENHORABILIDADE - DOAÇÃO COM ENCARGO E CLAÚSULA DE REVERSÃO DE PROPRIEDADE - RECONHECIMENTO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA. Deve ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel objeto de doação com encargo e cláusula de reversão de propriedade, uma vez que esta somente se consolida a favor do donatário quando cumpridos os compromisso nela assumidos. Nos termos do art. 86 do CPC/2015, havendo sucumbência recíproca, serão os ônus repartidos na medida do decaimento . Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 5001996-06.2023 .8.13.0518 1.0000 .23.312846-1/001, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 09/04/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2024)

EMENTA 1) ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO COM ENCARGO. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL POR PARTICULAR . INTERESSE PÚBLICO NA RETOMADA DO IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DE CUSTÓDIA. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RETROCESSÃO DOS BENS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. a) A Administração Pública pode fazer doações com encargos de bens móveis ou imóveis públicos, por intermédio de lei, visando incentivar atividades particulares de interesse coletivo . Em toda doação com encargo é necessária a cláusula de reversão do bem público para a eventualidade do seu descumprimento. b) No caso, o Agravante, devido à urgência de utilização do imóvel para a construção da nova Casa de Custódia, requereu a reversão do mencionado bem público, considerando a ausência de utilização do imóvel, nos termos acordados. c) E, realmente, na doação de imóvel público com encargo, visando atender ao interesse público, o descumprimento das condições impostas gera, automaticamente, a reversão do bem ao patrimônio do Município, assegurando-se a função social da propriedade. d) Vale frisar, ainda, que, apesar da decisão agravada se fundamentar no sentido de que a ação de anulação ou reversão do bem público por descumprimento do encargo estaria sujeita ao prazo prescricional previsto para as ações pessoais, entendo que a retomada de imóvel público é imprescritível . Prescritível pode ser, ao contrário, a exigência do encargo. e) Nos termos dos artigos 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição da Republica, os bens públicos não são suscetíveis de usucapião, que é uma modalidade de prescrição aquisitiva da propriedade. Daí decorre a imprescritibilidade das ações que visam à retrocessão dos bens públicos. f) Nesse contexto, a presente Ação de reversão do bem público por descumprimento do encargo é imprescritível, de modo que deve ser deferida, em sede de cognição sumária, a tutela recursal, autorizando-se a utilização do bem pelo Agravante . 2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJPR - 5ª C.Cível - 0030611-85.2018 .8.16.0000 - Guarapuava - Rel.: Desembargador Leonel Cunha - J . 16.04.2019) (TJ-PR - AI: 00306118520188160000 PR 0030611-85.2018 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Desembargador Leonel Cunha, Data de Julgamento: 16/04/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2019)

Ainda, por se tratar de bem público, a posse é inerente ao bem, sendo desnecessário o aprofundamento sobre sua existência e eventual anterioridade. Em casos semelhantes o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – POSSE DO MUNICÍPIO –– DEMONSTRADA – ESBULHO CARACTERIZADO – REQUISITOS LEGAIS –– PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. O interesse de agir, que autoriza o ingresso em Juízo, resulta da necessidade de obter o pronunciamento jurisdicional; ou caracteriza-se pela utilidade que o pronunciamento pretendido venha a proporcionar à parte, no sentido de resolver seu conflito de interesse. Sob qualquer desses dois enfoques, prevalece o interesse da Administração, inexistindo contradição entre a expedição de alvará de funcionamento do estabelecimento e a pretensão possessória deduzida em Juízo, em especial, quando aquele está expirado. Tratando-se de pedido de reintegração de posse de bem público, a posse anterior decorre do próprio domínio (posse jurídica) e dispensa maiores inquisições acerca da anterioridade e o tempo de posse. O esbulho possessório caracteriza-se pela ocupação sem autorização e da não desocupação do imóvel, após as notificações extrajudiciais, inclusive, abertura de processo administrativo. (Ap 178782/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017)

Desse modo, em sede de cognição sumária, revela-se inarredável o direito do ente público à liminar possessória sobre imóvel pertencente à municipalidade, notadamente diante da inexistência de qualquer mácula no procedimento administrativo que apurou o descumprimento dos encargos vinculados à doação, nos termos do artigo 2º, inciso I, da Lei Municipal nº 1.626/2015.

Ademais, considerando a natureza pública do bem, que lhe confere a denominada posse jurídica, impõe-se a manutenção da tutela de urgência deferida em Primeiro Grau, preservando-se, assim, a integridade do patrimônio público.

Diante desse contexto, não se vislumbra plausibilidade nas alegações deduzidas pela parte agravante que justifiquem a reforma da decisão impugnada, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025